Tribunal: TJES
Processo: 5005592-43.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005592-43.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado em razão de danos elétricos causados por oscilação de tensão.

Laudos técnicos comprovaram a ocorrência de oscilação em 15.02.2021, que ocasionou avarias em equipamentos do segurado. A concessionária não produziu contraprova idônea.

Sentença reconheceu o nexo causal e condenou a concessionária ao ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia responde pelos danos causados em equipamentos do segurado, indenizados pela seguradora, diante da comprovação de oscilação elétrica e ausência de contraprova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e somente pode ser afastada se comprovada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou caso fortuito/força maior.

O conjunto probatório, constituído de laudos técnicos convergentes, comprova a oscilação elétrica e o nexo causal com os danos, não infirmados pela concessionária.

A Resolução nº 414/2010/ANEEL não exclui o controle jurisdicional nem condiciona a via judicial à prévia instauração de procedimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos em equipamentos do consumidor, indenizados pela seguradora, quando comprovada a oscilação no fornecimento e o nexo causal, não afastados por contraprova idônea.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005592-43.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO - RJ118384-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Na origem, trata-se de ação de regresso da seguradora Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros,

objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado nos equipamentos do segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Após regular instrução, a magistrada de origem sentenciou pela procedência do pedido, diante das provas dos autos e uma vez que a concessionária não foi capaz de fazer prova da regularidade da prestação do serviço, tampouco de que não houve oscilação na rede de energia que atende a residência do segurado na data do sinistro.

Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Com efeito, destaco não desconhecer que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.282)
, fixou entendimento vinculante no sentido de que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil não transfere prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, vejamos:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.
(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

Na hipótese dos autos, embora proferida antes da publicação do referido acórdão, a prova documental demonstra que houve oscilação no fornecimento de energia elétrica em 15/02/2021, ocasionando danos aos equipamentos do segurado. A sentença amparou-se em laudo técnico (Elevatel) e relatório de engenharia (SZpiz), ambos convergentes e não infirmados por contraprova técnica idônea.

A apelante afirma inexistirem registros de interrupção/oscilações na data do evento, mas não carreou aos autos a documentação técnica mínima apta a afastar o nexo causal, a despeito de alegações sobre “telas sistêmicas”. Embora tenha sustentado a unilateralidade do laudo, não trouxe contraprova a fim de afastar a respectiva conclusão.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Resta caracterizado, assim, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada.

Por fim, acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que referido procedimento refere-se apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários recursais, em razão do desprovimento do apelo da concessionária, para o patamar de 15% (quinze por cento), nos mesmos moldes fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.